Tribunal: TJES
Processo: 0027828-36.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027828-36.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA
APELADO: AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. EXECUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PROVA DOCUMENTAL DA LEGITIMIDADE DA TAXA E DA INADIMPLÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Deve ser conhecido o recurso da parte que, ciente da intempestividade dos embargos de declaração e da ausência de efeito interruptivo, interpõe apelação dentro do respectivo prazo, ainda que antes da decisão dos aclaratórios, salvaguardando seu direito de recorrer da sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada por maioria.

2. É cediço que “As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, autorizam a propositura de execução de título extrajudicial (art. 784, X, do CPC/15)” (REsp n. 2.048.856/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

3. Apesar de não ter anexado todas as atas de Assembleia Geral à petição inicial da ação de execução, a apelante a instruiu com cópia de ata 21/03/2017 em que aprovada a continuidade da cobrança de taxa extra indicada nos boletos com vencimentos anteriores, tendo suprido a ausência dos documentos pretéritos quando impugnou os embargos.

4. Inexiste ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa quando o executado / embargante é intimado para se manifestar acerca da impugnação mas não comprova a quitação dos débitos, limitando-se a alegar a irregularidade formal da exordial da execução.

5. Prevalência da boa-fé objetiva no caso concreto.

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e rejeitar os embargos à execução, invertendo os ônus sucumbenciais.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível
n. 0027828-36.2019.8.08.0024

Apel
ante: Condomínio do Edifício Arábica

Apel
ad
a
: Agência Marítima Universal Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

C
uida-se de apelação interposta pelo Condomínio do Edifício Arábica contra a sentença de fls. 107/108, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória nos autos dos embargos à execução opostos por Agência Marítima Universal Ltda. na qual o Magistrado de origem os acolheu, reconhecendo como válida apenas a cobrança das taxas condominiais da unidade 1005 e 1007 com vencimento em 05/11/2018 e vaga de garagem de11/2018.

Nas razões de fls. 126/131, o apelante alega em síntese que (a)
a execução está lastreada por título líquido, certo e exigível; (b) a sentença desconsiderou as
atas de
AGO’ e AGE’s anexadas à impugnação, que previu todas as cobranças; (c) todos os documentos que embasam a cobrança foram devidamente anexados; (d) a sentença deve ser reformada para rejeitar os embargos à execução.

A
apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de abril de 2023
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade

Conforme a jurisprudência do STJ,
“Tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento daquele protocolizado por último”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.175.408/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Em sintonia:

“A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.135.325/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

“Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão prejudica o conhecimento do segundo petitório, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa. No mesmo sentido: EDcl no REsp n. 1.369.326/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 30/5/2019; ARE no RE nos EDcl no AgInt na PET no RMS 36.497/RJ, Rel. Ministro João Otário de Noronha, Corte Especial, DJe 19/06/2020; AgInt no AREsp 1772012/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/05/2021.” (AgInt nos EDcl na PET no AREsp n. 2.108.668/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022)

No caso concreto, o apelante opôs embargos de declaração (fls. 111/114) contra a sentença de fls. 107/108 e, antes de seu julgamento, interpôs a apelação de fls. 126/131.

Em que pese o apelante justificar que adotou tal medida ante a certificação da intempestividade dos embargos de declaração, que não interromperiam o prazo recursal para a apelação, não houve desistência do primeiro recurso que, inclusive, foi analisado na decisão de fl. 134, restando não conhecido.

A Primeira Câmara Cível já decidiu que
“
As teses de que a interposição de dois recursos representa conduta de cautela não tem o condão de afastar o fenômeno da preclusão consumativa manifestamente ocorrida nos autos, tampouco de mitigar a ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, haja vista que se trata de inobservância a melhor técnica
”
, bem como que
“
Não se aplica à hipótese a possibilidade de aditamento do recurso de apelação interposto antes do julgamento de embargos declaratórios, haja vista que tal somente se mostra viável quando os recursos são interpostos por partes distintas, situação que não atrai o fenômeno da preclusão e não se confunde com a dos autos
”

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 013120021434, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)
.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar
ex officio
de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e
não conheço
da apelação.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do proveito econômico obtido com o acolhimentos dos embargos à execução, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

—

Mérito

(Continuação do julgamento)

Inicialmente consigno que na sessão do dia 30/05/2023 este órgão fracionário rejeitou por maioria a preliminar de não conhecimento do recurso, motivo pelo qual passo à análise do mérito.

Rememoro que o Condomínio do Edifício Arábica interpôs apelação contra a sentença de fls. 107/108, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que acolheu os embargos à execução opostos pela Agência Marítima Universal Ltda., reconhecendo o excesso de execução e declarando a validade apenas a cobrança das taxas condominiais das unidades 1005 e 1007 com vencimento em 05/11/2018 e vaga de garagem de 11/2018.

Pois bem.

Consoante o art. 784, inciso X do CPC, é título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício,
previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assemgleia geral,
desde que documentalmente comprovadas
.

Assim,
“As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, autorizam a propositura de execução de título extrajudicial (art. 784, X, do CPC/15)”
(REsp n. 2.048.856/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

O Magistrado de origem afastou a exgibilidade dos débitos anteriores a março de 2017, posto que, apesar da apresentação de planilha informativa de débitos e boletos bancários que instruem a inicial da execução, a apelante anexou apenas a ata de Assembleia Geral realizada em 21/03/2017, em que aprovada a cobrança de quota extra no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por loja/sala e R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por vaga de garagem.

A sentença, contudo, desconsiderou as atas de Assembleias Gerais Ordinárias realizadas nos dias 18/05/2015 (fls. 37/38) e 21/05/2015 (fls. 39/40), nas quais foram aprovadas taxas de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) por sala, R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) por vaga de garagem e R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) por loja, além de R$ 200,00 (duzentos reais) de quota extra mensal por unidade durante um ano, cuja continuidade da cobrança foi autorizada na ata da Assembleia Geral Ordinária de 11/05/2016 (fls. 40/41), nos valores de R$ 200,00 (duzentos reais) por sala e R$ 30,00 (trinta reais) por vaga de garagem no período de junho de 2016 a março de 2017.

Cabia ao apelado, portanto, comprovar a quitação dos débitos apontados pelo apelante, ônus do qual não se desincumbiu mesmo após intimação para se manifestar acerca da impugnação aos embargos à execução (fl. 57).

Registro que a apelante instruiu a inicial da ação de execução (processo n. 0035414-95.2017.8.08.00024) com cópia de ata de Assembleia Geral de 21/03/2017 em que
“
Foi aprovada a continuidade da cobrança de Taxa Extra para a Revitalização das Fachadas, no valor e R$ 200,00 por sala/loja e R$ 35,00 por vaga de garagem
”
(item 3 - fl. 08 dos autos em apenso), suprindo a ausência das atas de Assembleia Gerais anteriores quando impugnou os embargos.

Não subsiste, portanto, a alegação de ofensa ao contraditório e ampla defesa, devendo ser preservada a boa-fé objetiva no caso concreto.

No precedente mencionado (REsp n. 2.048.856/SC), o STJ consignou que
“São documentos aptos a comprovar o crédito condominial a cópia da convenção de condomínio e/ou da ata da assembleia que estabeleceu o valor das cotas condominiais ordinárias ou extraordinárias (art. 1.333, caput, do CC/02) somados aos demais documentos demonstrativos da inadimplência”
, ao passo que a inicial da execução está instruída com boletos bancários não quitados pela apelada e ata de assembleia comprovando que a quota extra objeto já vinha sendo cobrada, o que, somado aos documentos juntados nos autos dos embargos, satisfaz a exigência legal.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, reformando a sentença para rejeitar os embargos à execução e invertendo os ônus sucumbenciais para condenar a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04.07.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.